Tribunal: STF
Processo: HC 132854
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena, em geral, circunscreve-se ao âmbito do justo ou injusto, sendo exceção a ilegalidade.



    PENA – FIXAÇÃO. Ante circunstâncias negativas, tem-se razoabilidade na fixação da pena, em relação a cada qual dos crimes, quando em torno de 7 e 3 anos, considerados os pisos de 5 e 2 e os tetos de 15 e 12. 



    LEI ANTIDROGAS – INTERROGATÓRIO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. Ante o princípio da especialidade, nos processos submetidos ao rito previsto na Lei nº 11.343/2006, o interrogatório inaugura a instrução criminal, considerado o artigo 57 do citado diploma legal.